Tribunal: STF
Processo: Rcl 57880
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Eduardo Sidney Vieira Valeriano Teixeira em face de decisão proferida por Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, nos autos do Recurso Inominado nº 5009338-53.2019.8.13.0245. 



    Na petição inicial, a parte reclamante aduz que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 635 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no precedente invocado. 



    Narra que foi julgado improcedente o pedido formulado na ação movida com o objetivo de pleitear o pagamento de indenização por férias não gozadas. Alega, assim, que a decisão da autoridade reclamada teria contrariado a orientação da Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito à percepção da verba indenizatória.



    Entende ter sido indevida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Requer, assim, a concessão do pedido liminar para suspender o andamento do processo e, ao final, a cassação dos efeitos da decisão reclamada.



    É o relatório. 



    Decido.



    Registro, de início, que contra a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário foi interposto o agravo interno correspondente, já apreciado na origem, o que evidencia o esgotamento das vias ordinárias.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    No caso, verifico que a decisão reclamada aplicou de forma equivocada o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 635 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 721.001 (de minha relatoria).



    Isso porque no julgamento do citado paradigma reconheceu-se o direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Confira-se a respeito a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.03.2013)



    No caso em análise, a autoridade reclamada julgou improcedente a pretensão de recebimento da indenização por férias não gozadas, com fundamento na ausência de demonstração, pela parte interessada, do prévio requerimento administrativo e de seu indeferimento pela Administração Pública, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão que resolveu a questão de fundo:



    “(...) a Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, estabelecia a possibilidade de conversão, em espécie, das férias prêmio adquiridas ao longo da carreira pelo servidor. Assim dispunha o inciso II, do artigo 31, da Constituição do Estado: 



    Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil (...) 



    II - férias prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço. 



    Entretanto, posteriormente, no artigo 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 57, modificou-se o regramento acima, vedando a conversão das férias prêmio em espécie após 29.02.2004, in verbis: 



    Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas. 



    § 1º - Ao detentor, exclusivamente, de cargo em comissão declarado de livre nomeação e exoneração ou de função pública não estável fica assegurada a conversão em espécie das férias prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas, a título de indenização, por motivo de exoneração, desde que não seja reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data da exoneração. 



    § 2º - Para a conversão em espécie de que trata o § 1º, a base de cálculo será a média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a que se referir o benefício. 



    § 3º - Para fins do disposto no § 1º, só serão computadas as férias prêmio decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver ocorrido a exoneração. 



    Pela leitura do dispositivo, foi assegurado ao servidor público a conversão em espécie somente daquelas férias adquiridas até 29.02.2004 



    No entanto, consoante decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, foi reafirmada sua jurisprudência no sentido de ser devida a indenização de férias não gozadas por força da Administração, mesmo após fevereiro de 2004, sob pena de enriquecimento indevido pelo Poder Público, nos seguintes termos: 



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG / RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, dj.: 28.02.2013). 



    Em face de tal entendimento, a jurisprudência pátria vem oscilando sobre o tema e nesta Turma Recursal não foi diferente, já tendo esta magistrada proferida decisão em um e outro sentido, firmando seu posicionamento, mais recentemente, conforme entendimento do restante da Turma, no sentido de que não são quaisquer férias prêmio que poderão ser indenizadas, sob pena de ofendermos a intenção legislativa de se evitar despesas desnecessárias em relação a ela. 



    Nesse contexto, tenho, com amparo em decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas após 29/02/2004 só se faz possível se comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor, o que aqui não se verificou” (eDOC 1, p. 178-179; grifei)



    Por sua vez, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a autoridade reclamada consignou que: 



    “Recurso extraordinário em recurso inominado. Acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Tema 635 do STF. Hipótese do art. 1.030, I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento. 



    Vistos etc. Cuida-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG que negou provimento ao recurso inominado interposto. 



    Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº ARE 721.001/RJ (Tema 635) assentou o direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas pelo servidor, quando este não mais puder usufruí-las, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:



    ‘É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.’. 



    O art. 1.030, I ‘a’ do Código de Processo Civil, estabelece que: 



    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’. (grifo nosso) 



    O Código de Processo Civil e a Constituição Federal preceituam que não cabe ao Presidente da Turma Recursal proferir julgamento de mérito quanto ao Recurso Extraordinário interposto, devendo apenas realizar o juízo de admissibilidade. 



    Assim, o presente recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, uma vez que no presente caso, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Egrégia Suprema Corte. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil.” (eDOC 1, p. 81-82)



    Verifica-se que a demanda originária foi julgada improcedente com fundamento na ausência de demonstração, pela parte interessada, de prévio requerimento administrativo e do respectivo indeferimento do pedido pela Administração Pública, questões que não foram objeto de apreciação por ocasião do julgamento do ARE-RG 721.001 (tema 635 da RG). 



    Conclui-se, assim, ter havido, no caso, aplicação indevida do paradigma de repercussão geral pelo Tribunal de origem. 



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido e determino que o Juízo reclamado efetue novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto nos autos do Recurso Inominado nº 5009338-53.2019.8.13.0245.



     



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente